Tribunal: TJDFT
Processo: 0739770-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA DA RÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DA DEFESA DO RÉU: DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. REDUÇÃO DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006) e absolveu a ré, por insuficiência de provas.
II. Questões em discussão:
2. As questões discutidas consistem na: (i) reforma da sentença absolutória da ré; (ii) revisão da dosimetria da pena do réu, com afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade da droga; (iii) modificação da fração de exasperação da pena-base; e (iv) afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir:
3. A condenação penal exige prova firme e inequívoca acerca da ocorrência do fato típico e da autoria, sendo insuficientes meros indícios não confirmados no curso da instrução processual.
4. Ausente prova segura da participação da ré na empreitada criminosa, impõe-se a manutenção da absolvição da ré, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
5. Em relação ao réu, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza integram um único vetor judicial e devem ser avaliadas em conjunto, seja para a majoração da pena-base seja para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Não obstante a natureza deletéria da droga apreendida (crack), a quantidade (2,02g) não justifica a exasperação da pena-base.
6. A causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na lei. IV. Dispositivo:
7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.